Tribunal: TJMT
Processo: 1003104-52.2023.8.11.0015
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003104-52.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GELSEMINO GUEDES COIMBRA - CPF: 070.000.291-02 (APELANTE), FLAVIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 031.931.471-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSIS DOS SANTOS SILVA - CPF: 017.983.371-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28, DA LEI 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DA DESTINAÇÃO COMERCIAL DA DROGA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. FUGA. DOLO CARACTERIZADO. CONDUTA CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que condenou o réu às penas de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), e 15 dias de detenção, em regime aberto, por desobediência (art. 330 do CP). A defesa pleiteia a desclassificação para o delito de uso pessoal, a absolvição da desobediência, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de uso pessoal; (ii) estabelecer se a condenação por desobediência é devida diante da alegada ausência de dolo; (iii) verificar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iv) analisar a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (v) examinar a possibilidade de fixação de regime mais brando e de substituição da pena.

III. Razões de Decidir:

1. O conjunto probatório, formado por laudos, depoimentos policiais coerentes e diálogos extraídos do celular do réu, demonstra que as drogas apreendidas estavam embaladas e prontas para comercialização, evidenciando a finalidade mercantil e afastando a desclassificação para uso próprio.

2. O crime de desobediência se encontra configurado, uma vez que restou demonstrado que o réu desrespeitou ordem legal de parada emitida por policiais militares, empreendendo fuga consciente e voluntária, o que caracteriza o dolo exigido para a tipificação penal.

3. A pena-base fixada acima do mínimo legal encontra respaldo na valoração negativa da culpabilidade, pela vinculação do réu a facção criminosa, e das circunstâncias do crime, praticado em frente a instituição de ensino e em local de grande aglomeração de pessoas.

4. A aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas é inviável, pois os elementos dos autos comprovam a dedicação habitual do apelante à traficância e sua ligação com organização criminosa.

5. Mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP, diante do quantum da pena e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, dada a pena aplicada (superior a 4 anos) e a insuficiência da medida diante da gravidade da conduta.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A posse de droga fracionada, acondicionada em porções e acompanhada de diálogos de mercancia autoriza a condenação por tráfico e afasta a desclassificação para uso próprio. 2. O descumprimento voluntário de ordem legal de parada por policiais militares configura crime de desobediência. 3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando comprovadas a vinculação do réu a organização criminosa e a prática do delito em locais de risco ampliado, como instituições de ensino. 4. O tráfico privilegiado não se aplica quando há prova da dedicação habitual do agente à traficância ou de sua integração a facção criminosa. 5. O regime semiaberto e a não substituição da pena privativa de liberdade são compatíveis com penas superiores a 4 anos e quando há circunstâncias judiciais negativas.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
caput
e § 4o, da Lei n. 11.343/06; art. 330 do CP; arts. 59 e 44, do CP; Enunciados 03 e 08 da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.876.145/SE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 11/4/2023; STJ, REsp n. 1.977.180/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. em 10/8/2022; TJMT, N.U 1005869-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 14/08/2025; TJMT, N.U 1025925-16.2024.8.11.0015, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. em 01/08/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GELSEMINO GUEDES COIMBRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que julgou procedentes os pedidos da exordial acusatória condenando-o à pena de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias-multa, pela prática do delito descrito no
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
e
15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do delito descrito no artigo 330 do Código Penal (Id. 311046901).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da r. sentença para
a)
desclassificar a conduta imputada para aquela prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, com a aplicação das medidas cabíveis;
b)
absolver o apelante do crime do artigo 330 do Código Penal, por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, caso mantida a condenação por tráfico:
c)
afastar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, fixando a pena-base no mínimo legal;
d)
aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), com a consequente
e)
readequação do regime prisional para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Id. 311046906).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Ids. 311046908).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 316239370).

É o relatório.

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

FATO I

Consta do incluso inquérito policial que no dia 03 de fevereiro de 2023, por volta das 23h00, na via pública, mais especificamente na avenida Magda de Cássia Pissinatti, n. 137, bairro Residencial Florença, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado GELSEMINO GUEDES COIMBRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trouxe consigo 06 (seis) porções de maconha que totalizaram massa bruta de 31,8g (trinta e um gramas e oito decigramas), conforme laudo preliminar aportado no ID n. 111033405 - Pág. 29/30, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO II

Consta do incluso inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias acima apontadas, o denunciado GELSEMINO GUEDES COIMBRA desobedeceu ordem legal de funcionário público.

DESCRIÇÃO FÁTICA

Consta nos autos que, na data dos fatos, uma equipe de policiais militares recebeu informações de que um indivíduo realizava o tráfico de entorpecentes em frente a faculdade FASIPEE, no bairro Florença.

Uma vez no local, avistaram o denunciado com as mesmas características recebidas pelo informante e, ao se aproximarem, GELSEMINO GUEDES COIMBRA tentou se evadir, tendo ocorrido a abordagem policial com o apoio de outras guarnições.

Uma vez realizada a revista pessoal, os policiais encontraram na posse do denunciado 06 (seis) porções de maconha que juntas totalizaram 31,8g (trinta e um gramas e oito decigramas), já embaladas e prontas para venda. (...) (Id. 311046860).

Após regular instrução, o d. magistrado condenou o apelante à pena definitiva de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 556 dias-multa pelo tráfico, e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa pela desobediência.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

1)

Do pleito desclassificatório:

A Defesa pleiteia a desclassificação da conduta para a tipificada no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, sustentando a ausência de provas inequívocas da finalidade de mercancia, a fragilidade da prova testemunhal e a insuficiência da quantidade de droga apreendida (31,8g de maconha).

Entretanto, tal pleito não merece prosperar.

O crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual o apelante foi condenado, está disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A autoria e materialidade delitiva estão evidentemente demonstradas através do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 311046381); Boletim de Ocorrência (Id. 311046382); Auto de Apreensão (Id. 311046383); Termos de Depoimento (Id. 311046385 e 311046386); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 311046388); Laudo de Constatação de Droga n. 541.3.10.8985.2023.95615-A01 (Id. 311046397); Laudo Pericial Criminal n. 214.2.16.9067.2024.162741-A01 (Id. 311046898); e demais depoimentos colhidos em juízo (Id. 311046903).

Consta no Auto de Apreensão n. 2023.16.45282 a apreensão de 06 (seis) invólucros de substância análoga à maconha e R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).

Conforme Laudo Pericial n. 541.3.10.8985.2023.95615-A01, os materiais apreendidos (06 porções) apresentaram resultado positivo para a presença de substância análoga à maconha, apresentando 31,8 g (trinta e um gramas e oito decigramas) de massa bruta (Id. 311046397).

O delito de tráfico de drogas é classificado como crime de ação múltipla ou conteúdo variado, bastando que o agente pratique uma das diversas condutas descritas no
caput
do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 para sua consumação, sendo prescindível a comprovação da venda. No caso em tela, a conduta de "trazer consigo" a substância ilícita foi devidamente provada.

Mais relevante do que a quantidade (31,8g de maconha), que, sozinha, não é critério definidor, é o modo de acondicionamento e o contexto fático da prisão.

Os policiais militares, em juízo, confirmaram ter recebido informações de que o apelante realizava o tráfico de entorpecentes em frente à faculdade FASIPEE, afirmando que, após avistá-lo, o apelante tentou se evadir. Na abordagem, foram encontradas 06 (seis) porções de maconha, já embaladas e prontas para venda.

O acondicionamento da droga em porções individualizadas, prontas para a distribuição, é um forte indício da finalidade mercantil, afastando a mera alegação de posse para consumo pessoal.

Vejamos as declarações colhidas sob o crivo do contraditório:

Testemunha
: Então, doutor, o seguinte, naquele dia, a gente tava de serviço na rua, tava eu e o soldado Assis e duas ou três pessoas, se eu não me engano, transeuntes mesmo, tava informando que tinha um rapaz fazendo entrega de entorpecente, tava realizando comércio de entorpecente em frente a FASIPE e falaram que ele tava com uma bolsa e tava dentro dessa bolsa tinha droga, né? E aí com a posse das características no dia a gente conseguiu localizar conforme as características que foram repassadas, né? No entanto, quando a gente se aproximou e deu voz de parada, o elemento veio fugir da guarnição. Solicitamos apoio das demais guarnições e conseguimos fazer abordagem. Foi encontrado com ele dentro da bolsa alguns invólucros de substância análoga à maconha tinha uma quantia em dinheiro que eu não me recordo o valor.

Promotor
: Certo. Ele tentou fugir então quando o senhor mandou parar.

Testemunha
: Sim.

Promotor
: E como é que os senhores fizeram para ele parar? Teve que usar força ou conseguiram segurar ele?

Testemunha
: Verbalização e uso da força muscular.

Promotor
: Teve que segurar. Então foi no foi no laço ali.

Testemunha
: Sim.

(...).

Defesa
: Ele estava sozinho ou tinha alguma outra pessoa junto com ele?

Testemunha
: Eu não me recordo se tinha mais alguém com ele.

(...).

Juiz
: Capitão, quando o senhor visualizou o acusado, ele tava próximo a FASIPE, tava longe. Falaram que ele tava comercializando na próxima faculdade. Como que era a situação ali, excelência?

Testemunha
: Pelo que eu me recordo, ali em frente à FASIPE tinha uns locais de comercialização de Narguilé. E ele tava exatamente na esquina da Magda Pissinatti, que é a avenida da FASIPE, com a Bruno Martini, tá naquela esquina.

Juiz
: Então, é bem do outro lado da avenida ali, em frente a FASIPE.

Testemunha
: Isso, em frente a FASIPE. Sim, senhor.

Juiz
: É onde hoje tá tendo aquela obra da Empreendimentos ali, naquela esquina ali.

Testemunha
: Exatamente. Mas no dia dos fatos ainda era o comércio de narguilé naquela época. Tinha muita festa ali.

(...).

Juiz
: Aqui no BO tá falando que o fato foi por volta das 23 horas, já era noite. Então, o senhor lembra se tinha movimentação de aluno ali alguma coisa?

Testemunha
: Excelência, não dá para saber quem que era aluno e quem que não é. Até porque se o aluno ele tivesse ali usando narguilé, né, geralmente esse pessoal eles guardam o material escolar, né, como é típico, né, mas não dá para diferenciar quem era aluno e quem não era.

Juiz
: Mas assim, tinha movimentação, era um horário em frente à faculdade, do outro lado da vida, em frente à faculdade, tinha movimentação de aluno ali ou não? Ou tava vazia faculdade?

Testemunha
: Não, não tinha tanta movimentação de aluno nesse horário já. Era mais um clima de festa que tá ali naquela esquina.

Juiz
: Entendi. Então, Tinha bastante pessoas ali aglomeradas no local?

Testemunha
: Muitos jovens, muitos adolescentes. É, mas essa faixa etária mais ou menos.

Juiz
: Era o quê? Uma tabacaria que havia na época?

Testemunha
: Eu acredito que seja uma tabacaria porque eu não eu desconheço dessas informações. Eu só sei que vendia, o pessoal usava narguilé, tinha muita fumaça ali, o esses vapers, esses cigarros eletrônicos aí junto com bebida. (...) (Depoimento da testemunha PM
Flávio Gonçalves da Silva
- Id. 311046903).

Testemunha
: Então, aquele dia, no dia supracitado aí no boletim, nós estávamos em rondas, próximo a à faculdade FASIPE. E uma pessoa que não quis se identificar, né, a gente chama de transeunte, parou a gente e com certo medo ela disse que não queria se identificar, mas tinha uma denúncia para fazer. Que tinha um jovem ali próximo a quase em frente à FASIPE que eles estavam fazendo venda de droga lá perto de uma loja lá, de um local onde era comum esse tipo de situação, né? Nós locamos, vimos as características repassadas pela pelo transeunte e ao chegar em frente a FASIPE, a faculdade ali, que é a referência que a gente tem, né, para poder se localizar, a gente viu um sujeito lá com as mesmas características repassadas. Ele empreendeu uma fuga ali meio rápido, né? Aí chamamos o apoio das demais viaturas que também estavam próximo, porque aquele local é bem visado e conseguimos fazer a abordagem dele. Aí tava eu e o meu parceiro, aí eu fiz, eu fui fazer a as buscas pessoais nele, né, que ele meu parceiro ficou na segurança e encontramos seis invólucros de substância análoga a maconha e uma quantia em dinheiro trocado, R$ 55,00 salvo engano.

Promotor
: Ele tentou fugir de vocês?

Testemunha
: Positivo.

Promotor
: Vocês tiveram que segurar ele no braço para ele parar de correr?

Testemunha
: Ele empreendeu uma fuga rápida ali doutor e logo em seguida ele mesmo resolveu parar, né? Ele viu que não tinha mais jeito.

Promotor
: Então, mas então vocês não tiveram que segurar ele não em nada. Ele mesmo parou de correr.

Testemunha
: É, nós tivemos que realizar a detenção dele, né? Reter ali para que ele parasse de correr. Aí após isso ele parou.

Promotor
: Então, então vocês tiveram que segurar ele.

Testemunha
: Sim, sim, isso.

(...)

Defesa
: Ele estava sozinho ou tinha mais alguém com ele?

Testemunha
: Olha, no visual a gente visualizou as características dele, né? Só que como era uma um local onde tinha bastante jovens ali né, que eles, na esquina tinha uma tinha uma empresa que funcionava lá que realizava som, festa lá com DJ e tal, tinha outras pessoas em volta sim dele, mas com ele, somente ele mesmo, somente ele. (...) (Depoimento da testemunha PM
Assis dos Santos Silva
- Id. 311046903).

Além da análise da droga, o conjunto probatório incluiu a extração de dados do aparelho celular do réu, sendo que uma perícia técnica solicitada à POLITEC, cujos resultados comprovaram a existência de diálogos entre o recorrente e terceiros relativos à venda de entorpecentes, bem como seu vínculo com a facção criminosa, seguindo ordens e diretrizes, são fatores que justificam a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.

Tais circunstâncias mostram-se suficientes para amparar a sentença condenatória e afastar a tese defensiva de que os entorpecentes apreendidos eram para uso próprio.

Sabe-se que a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (
Enunciado Orientativo n. 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

Assume relevo, ainda, o
Enunciado Orientativo n. 08
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

A presença de entorpecentes fracionados, balança de precisão, dinheiro trocado e depoimentos coerentes indicam inequívoca destinação comercial da droga, afastando a desclassificação para uso pessoal. (...) (TJMT, N.U 1000426-68.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025).

Portanto, diante da prova oral firme dos policiais militares, do
modus operandi
(fuga e embalagem) e da prova documental (diálogos de mercancia), a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas é inviável, estando a conduta do apelante perfeitamente amoldada ao artigo 33,
caput
.

Dessa maneira, fundamentado na jurisprudência e nos
Enunciados Orientativos n. 03 e 08
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte, bem como na jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, não há razões que justifiquem a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

Assim, inviável a desclassificação da conduta do apelante.

2)

Da absolvição quanto ao crime de desobediência:

O apelante busca sua absolvição quanto ao delito de desobediência, argumentando a atipicidade da conduta por falta de dolo específico (o ato de correr seria reflexo de autoproteção) e a incidência do princípio
nemo tenetur se detegere
(direito de não produzir prova contra si).

Contudo,
sem razão o recorrente
.

O crime de desobediência exige a vontade livre e consciente de desrespeitar ordem legal.

Não obstante os argumentos defensivos, verifica-se dos autos que a ordem de parada foi legitimamente emanada por policiais militares no exercício regular de suas funções de policiamento ostensivo e repressão de delitos.

No caso dos autos, os policiais militares, em depoimento judicial, foram uníssonos ao declarar que, ao avistarem o recorrente com as características do suspeito, e ao se aproximarem, Gelsemino tentou empreender fuga. A tentativa de evasão, somada à resistência física que exigiu
verbalização e emprego moderado da força física para conter o recorrente
, configura a desobediência à ordem legal de abordagem emanada pelos funcionários públicos.

Tais circunstâncias são incompatíveis com a conduta de quem não possui razões para ocultar-se, evidenciando a intenção deliberada de evadir-se e obstruir a ação policial.

Sobre o assunto, sob o rito de Recursos Repetitivos (Tema n. 1.060), o STJ fixou Tese, conforme se vê:

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "O crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas" (AgRg no REsp n. 1.753.751/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/8/2018). Esse entendimento foi mantido no julgamento, pela Terceira Seção, do Recurso Especial n. 1.859.933/SC, no rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.060) (...) (STJ, AgRg no AREsp n. 1.876.145/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).

No mesmo sentido esse Sodalício se posicionou:

O crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas [AgRg no REsp 1753751/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018] (TJMT, N.U 0011057-82.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Ademais, o princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante ao réu o direito de não se autoincriminar, não pode ser invocado para legitimar a prática de um crime autônomo. A fuga ou a resistência física à abordagem policial, quando não se configuram em crimes mais graves (como resistência qualificada), se subsumem perfeitamente ao artigo 330 do Código Penal, pois visam obstar a atuação legítima do Estado na segurança pública.

Diante do contexto fático probatório existente nos autos, não merece prosperar a argumentação da defesa quanto à absolvição da conduta, já que comprovado que o acusado, deliberadamente, descumpriu ordem de parada emanada por policiais militares.

Portanto, ratifico a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 330, do Código Penal.

3)

Fixação da pena-base no mínimo legal:

Subsidiariamente, o apelante requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

O d. Juízo singular, ao aplicar a pena-base, valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime nos seguintes termos:

A
culpabilidade
do(a) réu(ré), consistente na reprovabilidade de sua conduta, excede ao dolo normal para o(s) tipo(s).

Da análise da extração de dados do aparelho celular apreendido com o acusado fica evidente que o tráfico de drogas era praticado dentro do contexto de organização criminosa. Constam inúmeras conversas do réu, com diversas pessoas faccionadas, em grupos de aplicativos whatsapp, demonstrando o vínculo com a facção, seguindo as ordens e diretrizes repassadas pelo grupo criminoso, tudo com a finalidade de mercancia de entorpecentes.

(...).

Quanto às
circunstâncias do(s) crime(s)
extrapolam a normalidade do tipo penal.

À época dos fatos o acusado foi flagrado pela polícia militar, em frente à faculdade FASIPEE, em um estabelecimento comercial com grande aglomeração de pessoas.

Assim, o que se nota é que a traficância era praticada nas proximidades de um estabelecimento de ensino, em uma tabacaria, o que potencializa a prática do tráfico de drogas, pois expõe inúmeras ao potencial lesivo dos entorpecentes.

(...).

Sendo assim, diante da incidência de 02 (duas) circunstância(s) judicial(is) negativa(s) referente ao crime de tráfico de drogas, promovo o aumento da pena mínima na fração de 2/6 (dois sextos). Não há circunstância judicial negativa quando ao crime de desobediência. As penas resultam em:

i) Art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 = 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

ii) Art. 330 do Código Penal = 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. (...) (Id. 311046901).

Conforme se verifica, a culpabilidade do apelante foi negativada com base em elementos concretos, demonstrando que a conduta do réu excedeu o dolo normal do tipo penal, tendo em vista que a extração de dados do aparelho celular apreendido evidenciou inúmeras conversas do réu com diversas pessoas faccionadas, em grupos de aplicativos como o
Whatsapp
, comprovando seu vínculo com a facção, seguindo ordens e diretrizes para a mercancia de entorpecentes.

Tal envolvimento com uma organização criminosa de abrangência reconhecida e atuação violenta justifica, de forma inquestionável, a maior reprovabilidade da conduta, legitimando a valoração negativa desta vetorial.

Em caso semelhante, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:
A pena-base foi corretamente exasperada com base na culpabilidade acentuada, demonstrada pela vinculação do réu a organização criminosa estruturada
(TJMT, N.U 1025925-16.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025) (grifos meus).

No que tange às circunstâncias do crime, o juízo
a quo
negativou a vetorial porque a traficância foi praticada em frente à faculdade FASIPEE e em estabelecimento comercial com grande aglomeração de pessoas. A Defesa tenta mitigar este fato alegando que se tratava de um "clima de festa".

Contudo, a Lei n. 11.343/06 visa proteger a saúde pública, e o tráfico praticado nas proximidades de instituição de ensino, em local de ampla circulação pública, amplifica os efeitos lesivos e o risco potencial de contato com drogas.

In casu
, ainda que o douto Juízo de origem tenha optado por valorar negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria penal, em razão da prática da traficância nas proximidades da faculdade FASIPEE e em local de grande aglomeração, reconhecendo a maior reprovabilidade da conduta, verifica-se que a pena final aplicada ao apelante não poderia ser majorada por este Tribunal.

A sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão (aumento de 2/6 devido às duas circunstâncias negativas: culpabilidade e circunstâncias do crime), e, após a redução na segunda fase (menoridade relativa), a pena intermediária resultou em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Caso a circunstância da prática próxima à instituição de ensino fosse deslocada da primeira para a terceira fase da dosimetria, como causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, a pena deveria ser acrescida de 1/6 a 2/3. Contudo, tal providência, que implicaria um aumento da reprimenda, é inviável de ser realizada em sede de Apelação Criminal, por configurar
reformatio in pejus
, vedada pelo ordenamento jurídico quando se trata de recurso exclusivo da defesa.

Assim, a valoração utilizada pelo magistrado na primeira fase é a que deve prevalecer, sob pena de ofensa à garantia constitucional.

4)

Do tráfico privilegiado:

O apelante requer a aplicação da causa de diminuição especial de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, conhecida como tráfico privilegiado, argumentando que
o apelante é primário, possuía 19 anos à época dos fatos, tem residência fixa e, conforme interrogatório, trabalhava ("tinha recém-saído do Assaí"). Não há nos autos qualquer prova concreta e robusta de que ele se dedicasse a atividades criminosas de forma habitual ou que integrasse, de modo estável, uma organização criminosa. As conversas de celular, como exaustivamente demonstrado, são indícios frágeis e insuficientes para tal conclusão, que não pode se basear em meras presunções
.

Entretanto,
tal pleito não comporta acolhimento
.

Para a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, é imperioso que o condenado preencha cumulativamente os requisitos de ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Embora o réu seja tecnicamente primário, a prova dos autos revela, com nitidez, a dedicação reiterada à atividade criminosa, o que afasta a aplicação do redutor legal.

Além das circunstâncias que permeiam o contexto fático da apreensão, bem como dos elementos colhidos durante a instrução - notadamente os registros extraídos do aparelho celular do réu - que evidenciam seu vínculo com organização criminosa e dedicação habitual à atividade ilícita de tráfico de entorpecentes, observa-se que as substâncias apreendidas - 06 (seis) porções de maconha, totalizando 31,8 gramas, encontravam-se fracionadas e embaladas de forma típica à pronta comercialização, o que denota finalidade mercantil.

A esse conjunto probatório soma-se a apreensão da quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) em poder do réu, valor fragmentado em cédulas de pequeno valor, o que, embora não constitua prova isolada da traficância, reforça a conclusão pela destinação mercantil do entorpecente, sobretudo quando conjugado com a forma de acondicionamento da droga, a tentativa de evasão, a denúncia recebida pelos policiais e os diálogos extraídos do celular do acusado, que convergem para indicar o exercício da traficância como atividade habitual, circunstâncias suficientes para afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Sobre o tema:

A dedicação à atividade criminosa pode ser demonstrada pelo volume e fracionamento da droga, tempo de envolvimento declarado e uso habitual da residência como ponto de venda, inviabilizando a concessão do benefício. (...) (TJMT, N.U 1005869-70.2025.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Helio Nishiyama, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025).

O reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, pressupõe que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, sendo inadmissível o benefício quando presentes provas em sentido contrário. (...) (TJMT, N.U 1001130-25.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

Assim, incabível a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que está amplamente comprovado nos autos que o apelante não ostentava a condição de agente ocasional ou meramente circunstancial do comércio de entorpecentes, mas sim a de indivíduo que mantinha vínculo estável e reiterado com a prática delitiva.

Repiso que o afastamento da minorante do tráfico privilegiado não decorre da quantidade ou variedade das drogas apreendidas, mas do conjunto probatório robusto que evidencia a dedicação habitual do apelante à traficância.

Vejamos:

A interpretação ora conferida ao art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e
dedicação a atividades criminosas
. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a última
pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime
. O que não se pode é inferir a dedicação ao crime a partir de simples registros de inquéritos e ações penais cujo deslinde é incerto (...). (REsp n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022) (grifos meus).

Diante desse quadro, concluo que não estão presentes todos os requisitos exigidos para a incidência da causa especial de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena fixada, sem a aplicação do redutor.

5)

Regime Prisional e Substituição da Pena

Mantida a condenação nos termos fixados, a pena definitiva do apelante para o crime de tráfico resulta em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão quanto ao crime descrito no artigo 33, da Lei n. 11.343/06 e 15 (quinze) dias de detenção para o crime do artigo 330, do Código Penal.

Em consonância com o artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, e considerando o
quantum
da pena aplicada e a presença de circunstâncias judiciais negativamente valoradas (culpabilidade e circunstâncias do crime), o regime inicial semiaberto está corretamente fixado.

Outrossim, em razão do
quantum
da pena (superior a 4 anos) e por não preencher os requisitos do artigo 44 do Código Penal (em especial a observância da suficiência da medida diante da reprovabilidade da conduta), incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Gelsemino Guedes Coimbra
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025